Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-26.2023.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO ROUBADO E CLONADO. POSSE INJUSTIFICADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. DOLO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, e no art. 311, § 2o, III, ambos do Código Penal, com pena definitiva fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 28 dias-multa. A condenação decorreu da posse e condução, pelo acusado, de veículo com restrição de roubo, que ostentava sinais identificadores adulterados. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de prova do dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação da receptação para a forma culposa e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e dolo para a manutenção da condenação pelos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa; e (iii) aferir a incidência da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas por laudo pericial, autos de prisão em flagrante, comunicações de ocorrência e depoimentos testemunhais prestados sob o crivo do contraditório.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT estabelece que o dolo no crime de receptação pode ser aferido pelas circunstâncias do caso concreto, cabendo à Defesa comprovar a origem lícita do bem quando apreendido na posse do agente, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.
5. A versão defensiva de que o veículo foi alugado pela plataforma OLX não foi corroborada por qualquer prova documental ou testemunhal, sendo desmentida por informação oficial da empresa 99 Tecnologia Ltda., que negou vínculo do réu com a plataforma de transporte alegada.
6. A alegação de que o réu desconhecia a origem ilícita do veículo é inverossímil diante das adulterações ostensivas constatadas, da inexistência de documentos válidos, da experiência profissional do réu com veículos e da inconsistência de sua narrativa.
7. A posse de veículo roubado e adulterado, associada à ausência de comprovação da procedência lícita e à presença de sinais exteriores de ilegalidade, caracteriza o dolo nos delitos imputados, inviabilizando a desclassificação para a forma culposa.
8. A conduta de conduzir veículo com sinais identificadores alterados, constatada por laudo técnico e confirmada por testemunhos de policiais, é suficiente para a manutenção da condenação pelo art. 311, § 2o, III, do CP.
9. A confissão espontânea não se aplica ao caso, pois o réu negou expressamente a prática delitiva e apresentou versão alternativa não comprovada, o que afasta a incidência do art. 65, III, “d”, do CP, nos moldes do Tema 1.194/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posse injustificada de veículo roubado e com sinais identificadores adulterados, aliada à ausência de documentação válida e à fragilidade da versão defensiva, caracteriza o dolo nos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
2. Compete à Defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem apreendido na posse do agente, nos termos do art. 156 do CPP.
3. A confissão espontânea exige o reconhecimento do fato típico imputado e não se caracteriza pela simples admissão da posse do objeto do crime, sobretudo quando acompanhada de negativa de dolo e ausência de comprovação da alegação defensiva.